Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos, etc Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito do agravo de instrumento 0738708-43.2022.8.07.0000. Afirma que há parcela incontroversa confessada pelo devedor passível de pagamento, invoca o art. 535, § 4°, do CPC e Tema 28 do Supremo Tribunal Federal (RE 1.205.530) e .requer, inclusive liminarmente, o prosseguimento regular o da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo da parte agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 31 de maio de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator